Tribunal: TJMT
Processo: 1009735-91.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009735-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARNILDO NILSON (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ARNILDO NILSON - CPF: 183.106.569-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– PLANO COLLOR – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL
–
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, como bem consignado na decisão agravada,
não ficou demonstrado, de inicio, o excesso de execução citado pelo Recorrente, uma vez que o laudo pericial acostado aos autos utilizou dos índices aparentemente corretos para elaboração do cálculo – o que será melhor analisado no mérito recursal.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, posto que não há nos autos elementos que comprovem que o prosseguimento da execução causará danos graves ou de incerta reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

em virtude da decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Afirma que “
se a perícia for executada sob parâmetros indevidos, ensejará impugnação a prova e pode levar inclusive a realização de nova perícia, o que gerará uma demora significativa no processo, até de induzir o i. perito a erro de cálculo, tornando a prova inútil
”.

Ressalta que
se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em respeito aos princípios da celeridade, da ampla defesa e do contraditório e da legalidade, uma vez que também é interesse do juízo promover a prestação jurisdicional de forma equânime e que confira maior justiça entre as partes.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 131687157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

em virtude da decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que o Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida
pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação da Liquidação de Sentença
n.º 0001754-34.2010.8.11.0037 ajuizada por
ARNILDO NILSON
, homologou o laudo pericial.

Em suas razões, o Agravante suscitou prejudiciais de mérito, como: (i) inviabilidade de cumprimento provisório de sentença; (ii) litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil; (iii) inépcia da petição inicial e; necessidade de liquidação nos termos do art. 509 do CPC.

No mérito, sustentou que
deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Ademais, os juros de mora devem ser contados a partir da citação das instituições em cada uma das liquidações e execuções individuais.

Ressaltou que não há possibilidade de inclusão de juros remuneratórios capitalizados ou não, em observância ao princípio da fidelidade ao título executivo, o qual impede que na liquidação ou cumprimento de sentença a lide seja rediscutida ou modificada pela sentença que a julgou.

No mais, ainda, pugnou pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor/CDC, bem como pela impossibilidade de inversão ao ônus da prova a vertente demanda.

Forte nesses argumentos,
pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na hipótese sob exame, neste juízo de cognição incompleta, não vislumbro a perfeita confluência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada, posto que não há nos autos elementos que comprovem que o prosseguimento da execução causará danos graves ou de incerta reparação.

Ademais, o Recorrente não demonstrou, com base em fatos ou razões jurídicas, a urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação capaz se justificar a atribuição do efeito suspensivo; apenas requereu de forma genérica tal efeito.

De igual modo, observa-se que a plausibilidade do direito alegado não ficou evidente, uma vez que não ficou demonstrado, de inicio, o excesso de execução citado pelo Recorrente, uma vez que o laudo pericial acostado aos autos utilizou dos índices aparentemente corretos para elaboração do cálculo – o que será melhor analisado no mérito recursal.

No que tange às preliminares suscitas, estas sequer devem ser analisadas, haja vista que não se referem ao conteúdo da decisão impugnada.

Posto isso, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
.

Insatisfeito com o resultado, o Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizados.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine;
isso porque, como bem consignado na decisão agravada,
não ficou demonstrado, de inicio, o excesso de execução citado pelo Recorrente, uma vez que o laudo pericial acostado aos autos utilizou dos índices aparentemente corretos para elaboração do cálculo – o que será melhor analisado no mérito recursal.

Ademais, como bem consignado pela Juíza de primeiro grau “
o Requerido sequer se deu ao trabalho de apontar as razões de sua impugnação, vez que apenas juntou o parecer de seu assistente técnico anexo à sua petição
”,
o que fragiliza a probabilidade do direito sustentado pelo Agravante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 14.552 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS E SEM ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR – CÁLCULOS ESCORREITOS – APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 519, DO STJ – NA HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NÃO SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - AI: 00267152920218160000 Curitiba 0026715-29.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 14/12/2021, 16.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2021).

Ademais, no que tange às preliminares suscitas, estas sequer devem ser analisadas, haja vista que não se referem ao conteúdo da decisão impugnada.

Da mesma forma, não ficou demonstrado na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório,
posto que não há nos autos elementos que comprovem que o prosseguimento da execução causará danos graves ou de incerta reparação.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022